Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. MODUS OPERANDI DA EMPREITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 155 do CPP, as provas colhidas em sede de inquérito não podem subsidiar eventual condenação porquanto devem analisadas em conjunto com outras evidências produzidas em juízo. 1.1. No caso em comento, além do depoimento da vítima não ter sido confirmado em juízo, não se comprovou de que maneira o réu agiu, nem de onde surgiu a ligação telefônica suspeita que teria levado a vítima à cilada, evidenciando cenário nebuloso sobre a dinâmica do estelionato.

2. Havendo fundada dúvida quanto ao modus operandi no cometimento do crime, bem como qual teria sido a participação do acusado na empreitada, tendo em vista que os as testemunhas ouvidas em juízo apenas corroboram a transferência de valores entre contas bancárias, deve ser mantida a absolvição do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

3. Recurso desprovido.